Tribunal: TJES
Processo: 0022191-71.2019.8.08.0035
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0022191-71.2019.8.08.0035

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
RECORRENTE: OTELINO PEREIRA FILHO
RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. PRONÚNCIA. COMPROVADA A MATERIALIDADE. INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SO
C
IETATE
.
QUALIFICADORA MANTIDA.
R
ECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Consoante firme jurisprudência da Corte Superior, “(...)
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate” (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

2.

Há prova suficiente da materialidade delitiva e também indícios de autoria revelados pela oitiva das testemunhas, mormente do policial civil que participou das investigações.

3. A decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

4.No que concerne às qualificadoras, “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

5. Recurso conhecido e improvido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

OTELINO PEREIRA FILHO

em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal e no art. 35 da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4753410).

Eis o breve relatório. Sem revisão. Inclua-se em pauta.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por

OTELINO PEREIRA FILHO

em face da Sentença de Pronúncia proferida pela magistrada da 4ª Vara Criminal de Vila Velha, que pronunciou o réu, ora recorrente, imputando-lhe a conduta descrita no art. 121, §2º, inciso I, do Código Penal e no art. 35 da Lei 11.343/06.

Em suas razões recursais, o recorrente alega inexistência de indícios mínimos de autoria.

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso. Manifestação jurisdicional mantendo a decisão recorrida.

Manifestação da Douta Procuradoria de Justiça pelo desprovimento do recurso (ID 4753410).

Pois bem.

Preambularmente, importante ressaltar que, consoante firme jurisprudência da Corte Superior, a decisão de pronúncia “
é decisão interlocutória mista, que julga admissível a acusação e a remete para apreciação pelo Tribunal do Júri. Trata-se de mero juízo de admissibilidade, não de mérito. Deve a pronúncia e eventual decisão que a mantém, se limitar a apontar a existência de prova da materialidade e indícios de autoria, nos termos do art. 413, §1º, do CPP. A pronúncia exige forma lacônica e acentuadamente comedida, não podendo exceder da adjetivação, sob pena de invadir a competência do Tribunal do Júri para apreciar os crimes dolosos contra a vida, nos termos do previsto no art. 5º, XXXVIII, "d", da Carta Magna”
(HC 396.405/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

Ademais, não se aplica nesta fase o princípio do
in dubio pro reo
e o da inocência, eis que é firme na jurisprudência da Corte Superior de Justiça que
a pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo o ordenamento jurídico somente o exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação da sentença condenatória, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se pro societate (AgRg no AREsp n. 2.263.936/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 21/3/2023, DJe de 24/3/2023).

De acordo com a denúncia:

“
(...)
Ao longo do ano de 2018, o denunciado e Marcus Vinicius Carvalho Baptista, vulgo "Carioca", estiveram associados e habitualmente praticavam tráfico da droga conhecida como skunk (variedade de maconha), que, por determinação deste, que a vendia, era cultivada, colhida e produzida por OTELINO, em um sítio localizado no Bairro Xuri, em Vila Velha/ES, em todos os casos sem autorização e em desacordo com disposição legal e regulamentar.

O denunciado era foragido do sistema prisional e tinha receio de que Marcus Vinicius o delatasse. Por essa razão, e também para poder ficar com a totalidade da quantia que seria obtida com a venda da droga que acabara de produzir, o denunciado decidiu matar seu associado e chefe.

Assim, no dia 14 de agosto de 2019, por volta das 19:30h, o denunciado, com intenção de matar, desferiu disparo de arma de fogo - que portava sem autorização, em desacordo com disposição legal e regulamentar - na parte posterior da cabeça (região occipital) de Marcus Vinicius, causando as lesões descritas no laudo que segue anexo, as quais, por sua natureza e sede, acarretaram-lhe a morte.

O corpo da vítima foi encontrado no interior de um veículo abandonado na Rua Octomar Barcelos, no Bairro Ponta da Fruta, em Vila Velha/ES, embora não seja certo que o crime tenha sido cometido naquele local.
(
...
)”

Sabe-se que “
a decisão de pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, exigindo a existência do crime e indícios de sua autoria, não se demandando aqueles requisitos de certeza necessários à prolação de um édito condenatório, sendo que as dúvidas, nessa fase processual, resolvem-se contra o réu e a favor da sociedade, conforme o mandamento contido no art. 413 do Código Processual Penal”
(REsp 1742172/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 01/02/2019).

Compulsando os autos, verifica-se que, com relação aos fatos imputados ao recorrente, a
materialidade delitiva
resta evidenciada pelo Boletim Unificado, Laudo de Exame de Local de Homicídio, Laudo de Exame Cadavérico e Relatório de Investigação.

Por sua vez, o recurso interposto têm como principal fundamento a ausência de
indícios suficientes de autoria
.

Contudo, tratando-se de pronúncia, sabe-se não necessária a certeza quanto à autoria, “
sendo bastante a verificação de indícios, já que todas as acusações que tenham ao menos possibilidade de procedência deverão ser submetidas ao Tribunal do Júri, juiz natural da causa, com esteio no art. 408 do Código de Processo Penal
.” (STJ, HC 160.111/RS)

Da leitura dos autos, todavia, depreende-se que os elementos colhidos apontam para a provável participação do recorrente no homicídio qualificado.

A testemunha Deivianny Alves Schuttz, esposa da vítima, disse na esfera policial que
“(...) QUE MARCUS, desde o começo do ano, estava plantando drogas em um sítio no bairro Xuri, Vila Velha/ES; QUE o objetivo do MARCUS era a droga "SKANK"; QUE MARCUS tinha um acordo com um indivíduo de nome MARCELO, v. "ALEMÃO" (...) QUE MOSTRADO O APARELHO CELULAR ARRECADADO NO VEÍCULO DE MARCUS, A DEPOENTE RECONHECE QUE ESSE APARELHO JÁ PERTENCEU À MARCUS, MAS ELE HAVIA ENTREGADO PARA MARCELO (...)QUE MARCUS aparentemente confiava em MARCELO; QUE MARCUS acreditava que MARCELO era uma pessoa perigosa, mas que eram amigos há muito tempo (...) ”.

A testemunha Rosana de Jesus Santos, esposa do réu, relatou na esfera policial que, no dia do desaparecimento da vítima Marcus Vinícius, viu o réu colocar uma arma na cintura e sair de casa com a vítima. Disse ainda que quando o marido retornou disse que havia matado Marcos Vinícius e
“(...) ; QUE tinha conhecimento de que
o MARCELO trabalhava para o "CARIOCA"; QUE sabia que o trabalho do MARCELO era de "PLANTAR MACONHA" para o "CARIOCA" no sítio em Xury; (...)
QUE no sábado viu a reportagem do encontro do cadáver do CARIOCA, então questionou novamente o MARCELO se tinha sido ele mesmo que havia matado o CARIOCA, então ele disse que "NÃO", mas posteriormente deu um "SORRISO", após disse foi "EU SIM"; (...)”.

A testemunha Daniel Pinheiro Santos foi ouvida pela autoridade policial e
“(...) perguntado se viu CARIOCA no dia em que ele morreu respondeu que não, que estava trabalhando em Terra Vermelha; Que, um dia, o interrogado estava passando em frente a casa de MARCELO quando ouviu vozes atrás de um muro; Que, era bem cedo e a rua estava bem silenciosa; Que, tem absoluta certeza que era a voz de MARCELO falando: "Quando a polícia encontrar o corpo dele nós vamos lá no sítio pegar as coisas e levar para o Rio de Janeiro"; Que, parou ao lado do muro e ficou ouvindo por um buraquinho da lajota; Que, perguntado se ouviu mais alguma coisa respondeu que não; Que, não sabe dizer com quem MARCELO conversava mas viu uma motocicleta estacionada em frente à casa dele; Que, no dia seguinte, o interrogado perguntou a MARCELO de quem era a moto e MARCELO respondeu que era do BILLY vulgo BILINHO; (...)”.

O policial civil Érico Vinicius Assis Correa, que participou das investigações, foi ouvido em Juízo quando então confirmou o teor do Relatório de Investigação e declarou que após o corpo da vítima ser encontrado receberam denúncia anônima apontando o réu como autor do crime. Disse ainda
“(...)
QUE O ACUSADO FOI INTERROGADO, NEGANDO A PRÁTICA DO HOMICÍDIO E ASSUMINDO O PLANTIO DA DROGA, JUNTAMENTE COM A VÍTIMA, HÁ ALGUM TEMPO; QUE O ACUSADO DISSE QUE A VÍTIMA ERA O CHEFE DA PLANTAÇÃO; QUE NÃO SE RECORDA DE NENHUMA TESTEMUNHA PRESENCIAL DO CRIME, MAS SE RECORDA QUE OUVIU TESTEMUNHAS QUE DISSERAM QUE OUVIRAM O PRÓPRIO ACUSADO DIZER QUE MATOU A VÍTIMA; QUE SE RECORDA QUE UMA DESSAS TESTEMUNHAS ERA A ESPOSA DO ACUSADO; QUE SE RECORDA DE TER ACOMPANHADO O DEPOIMENTO DA ESPOSA DO ACUSADO, TENDO A MESMA DITO QUE NÃO IRIA MENTIR E PARECIA ESTAR TRANQUILA
(...)
QUE, SEGUNDO AS INVESTIGAÇÕES, A MOTIVAÇÃO DO CRIME ESTARIA LIGADO AO PLANTÍO DE DROGAS E AO FATO DE SOMENTE A VÍTIMA TER CONHECIMENTO DE QUE O ACUSADO ERA FORAGIDO DA JUSTIÇA
(...)
”.

A testemunha Rosana disse em Juízo que não sabia nada do crime e não confirmou o depoimento prestado na Delegacia de Polícia onde disse que ouviu do réu que ele teria matado a vítima. A testemunha disse ainda que o delegado chegou com um depoimento pronto e apenas assinou sem ler e que não sabe como ele sabia de todos os detalhes que constam no depoimento. Por fim, declarou
“(...) Q
UE NO DIA DO DESAPARECIMENTO DA VÍTIMA, A VÍTIMA ESTEVE NA CASA DO ACUSADO PROCURANDO PELO ACUSADO; QUE DEPOENTE NÃO SABE O QUE ACONTECEU NA CONVERSA ENTRE VÍTIMA E ACUSADO, MAS SABE DIZER QUE OS DOIS CONVERSARAM; QUE A VÍTIMA DEIXOU O CELULAR NA CASA DA DEPOENTE, POIS ESTAVA DESCARREGADO; QUE APÓS A CONVERSA, VÍTIMA E ACUSADO SAÍRAM JUNTOS E FORAM ATÉ O SÍTIO; QUE RETORNARAM DO SÍTIO APENAS NO FINAL DA TARDE, NÃO SABENDO DIZER O HORÁRIO; QUE QUANDO RETORNARAM DO SÍTIO, A VÍTIMA ENTROU NA CASA DA DEPOENTE, PARA PEGAR O CELULAR DE VOLTA; QUE APÓS PEGAR O CELULAR A VÍTIMA FOI EMBORA E O ACUSADO FICOU NA CASA DA DEPOENTE (...)”.

Como bem asseverado pela magistrada,
percebe-se que o depoimento judicial é coalhado de inconsistências e contradições, a exemplo das seguintes: ausência de explicação convincente acerca do modo como o Delegado – que supostamente trouxe um texto já pronto para a depoente assinar – soube de detalhes que constam no depoimento; falta de indicação do nome do policial que alegadamente a coagiu; menção a dois depoimentos policiais, o que não se verifica nos autos, onde consta um único depoimento em sede policial.

Quanto ao crime de associação para o tráfico de drogas, as provas revelam que acusado trabalhava para a vítima há mais de um ano, inclusive em outro Estado e com essa finalidade de cultivo e venda da maconha “skunk”.

O réu relatou na esfera policial como funcionava a plantação, colheita e venda da droga, confirmando em Juízo seu depoimento:

“
(...) QUE CHEGOU A PLANTAR DROGAS NO “RIO DAS OSTRAS” COM O MARCUS VINICIUS; (...) QUE PLANTARAM HÁ CERCA DE UM ANO, NESTE SÍTIO, CERCA DE “QUATROCENTAS PLANTAS DE MACONHA”; QUE DESTA PLANTAÇÃO FIZERAM “TRÊS COLHEITAS”; QUE NA PRIMEIRA COLHERAM CERCA “780 GRAMAS DA DROGA”, NA SEGUNDA “840 GRAMAS” E AGORA “UM QUILO E DUZENTAS”; QUE AS PLANTAS FORAM TODAS COLHIDAS; (...) QUE A PLANTA DA DROGA FOI COLHIDA E FICOU EM “UM VARAL” POR UMA SEMANA PARA “SECAR” DENTRO DE UM “QUARTO ESCURO”; QUE ENTÃO NA OUTRA TERÇA-FEIRA FOI RETIRADO O “FRUTO DA PLANTA” E COLOCADO EM “SACOS NO VÁCUO”; QUE O CERTO SERIA A DROGA TER FICADO “UMA SEMANA DENTRO DESSES SACOS PARA CURAR E DEPOIS VENDER”, MAS NO OUTRO DIA O MARCUS VINICIUS LEVOU A DROGA PARA A CASA DO INTERROGADO EM “DUAS VIAGENS”; QUE A DROGA FOI DIVIDIDA EM “SEIS PACOTES”; QUE O MARCUS VINICIUS TERIA LEVADO A DROGA EM DUAS VIAGENS COM “TRÊS PACOTES” EM CADA VIAGEM; QUE QUANDO OS SEIS PACOTES CHEGARAM NA CASA DO INTERROGADO O MARCUS VINICIUS TERIA PEGADO OS “SEIS PACOTES”, COLOCOU NO CARRO “PEGOU O TELEFONE DELE E SAIU”; (...) QUE PERGUNTADO QUANTO GANHAVA PELA VENDA DA DROGA, RESPONDEU QUE NADA, SÓ GANHAVA SEU FIXO QUE ERA “MIL REIAS POR MÊS”; (...)”

A testemunha Alessandro Gonçalves esclareceu em Juízo que esteve no sítio para consertar uma bomba, sentiu forte odor de maconha e ficou sabendo que a vítima era o dono da plantação, vejamos:

“
(...)
QUE NA HORA PERCEBEU QUE SE TRATAVA DE CHEIRO DE ENTORPECENTE, POIS JÁ FOI USUÁRIO; QUE NO DIA QUE FOI AO SÍTIO, ESTAVAM LÁ O ACUSADO, A VÍTIMA E A PESSOA DE APELIDO “COROA”; QUE O ENTORPECENTE QUE O DEPOENTE DIZ QUE VIU NO SÍTIO ERA PLANTAÇÃO; QUE NÃO CONSEGUIU PERCEBER, NO DIA QUE FOI NO SÍTIO, QUEM ERA DONO DO MESMO; QUE, ENTRETANTO, NAQUELE DIA QUE FOI NO SÍTIO, O ACUSADO LHE DISSE QUE MARCOS VINÍCIUS ERA O PATRÃO, PORTANTO, ENTENDEU QUE ELE ERA O DONO DA PLANTAÇÃO; QUE FICOU COM MEDO E NÃO FEZ O SERVIÇO, SÓ OLHOU E PEDIU QUE “COROA” LHE LEVASSE EMBORA; (...)”.

No caso, a magistrada de primeira instância valorou as provas produzidas na fase de investigação policial e os depoimentos colhidos sob o contraditório, elementos suficientes para sustentar o juízo de admissibilidade da acusação, o qual não exige certeza quanto à autoria delitiva. Como visto, a pronúncia não está baseada exclusivamente em elementos colhidos durante o inquérito policial ou depoimentos testemunhais indiretos, constando depoimento em Juízo do policial civil que participou das investigações e apurou a autoria do crime.

No que concerne às qualificadoras, “
e
m respeito ao princípio do juiz natural, somente é cabível a exclusão das qualificadoras na decisão de pronúncia quando manifestamente descabidas, porquanto a decisão acerca da sua caracterização ou não deve ficar a cargo do Conselho de Sentença, conforme já decidido por esta Corte”
(AgRg no AREsp 1193135/PI, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 19/12/2017).

A prova colhida também aponta elementos suficientes para o reconhecimento das qualificadoras, eis que o crime foi cometido por motivo torpe em razão do réu ser foragido do sistema prisional e estava com medo de ser delatado pela vítima. Ademais, tinha a intenção de ficar com a totalidade da quantia que seria obtida com a venda da droga que produziam juntos.

Destarte, reputo que,
in casu
, a decisão de pronúncia atendeu ao disposto no art. 413, e em seu § 1º, do Código de Processo Penal, circunscrevendo-se à indicação da materialidade do fato e dos indícios suficientes de autoria, mencionando o dispositivo legal em que está incurso o acusado e especificando as respectivas qualificadoras, afastando-se, pois,
a possibilidade de absolvição sumária
pelo artigo 415, inciso II do Código de Processo Penal (“
provado não se ele autor ou partícipe do fato
”), bem como
a possibilidade de impronúncia
do recorrente (CPP; art. 414).

Diante de tais elementos não merece acolhida as teses defensivas de ausência de indícios mínimos da autoria delitiva.

Ante o exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.